Tribunal: TRF3
Processo: 5018422-83.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
74/151)

5018422-83.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DA TARIFA PREVISTA NA TABELA 9 DO ANEXO 4 DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS ÀS OBRAS DE ARTE IMPORTADAS PELA IMPETRANTE EM REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA, DESTINADA À EXPOSIÇÃO DE CARÁTER CÍVICO-CULTURAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.

1. Não conheço do recurso no que tange as teses acerca da inadequação da via eleita, impossibilidade de discussão do tema em questão em sede de mandado de segurança e de ausência de prova pré-constituída, pois não foram objeto da decisão agravada, de modo que qualquer manifestação desta Corte configuraria supressão de instância.

2. A questão debatida diz respeito ao enquadramento das obras destinadas a exposição de arte para a finalidade de cobrança de tarifa de armazenagem, segundo firmado em contrato de concessão entre o agrav

Inteiro teor:
74/151)

5018422-83.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DA TARIFA PREVISTA NA TABELA 9 DO ANEXO 4 DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS ÀS OBRAS DE ARTE IMPORTADAS PELA IMPETRANTE EM REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA, DESTINADA À EXPOSIÇÃO DE CARÁTER CÍVICO-CULTURAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.

1. Não conheço do recurso no que tange as teses acerca da inadequação da via eleita, impossibilidade de discussão do tema em questão em sede de mandado de segurança e de ausência de prova pré-constituída, pois não foram objeto da decisão agravada, de modo que qualquer manifestação desta Corte configuraria supressão de instância.

2. A questão debatida diz respeito ao enquadramento das obras destinadas a exposição de arte para a finalidade de cobrança de tarifa de armazenagem, segundo firmado em contrato de concessão entre o agravante e a ANAC. Nesse sentido, reitero a decisão que manteve a liminar concedida em primeiro grau, em seus exatos termos.

3. A descrição do evento, exposição denominada “MULHERES RADICAIS: ARTE LATINO-AMERICANA 1960 – 1985”, contida no sítio da Pinacoteca do Estado de São Paulo mantido na internet, permite enxergar um viés cívico-cultural no evento. O elemento cívico não tem necessariamente o conteúdo de patriotismo.

4. Além disso, o costume convertido em norma era o cálculo da tarifa ser feito, até março deste ano, em função do peso do suporte material das obras de arte que integrariam eventos. Mas, desde então, as concessionárias aeroportuárias têm pretendido cobrar uma tarifa proporcional ao valor delas, que pode alcançar centenas de milhões de dólares bastando que venha ao Brasil, por empréstimo ou cessão, alguma obra-prima. Deveras, essa alteração acabaria por inviabilizar eventos de arte, prejudicando a difusão da cultura e do conhecimento, esse sim, um evento cívico-patriótico.

5. O caso tratado nos autos diz com uma exposição capaz de mostrar ao público brasileiro a produção, realizada entre 1960 e 1985, de mulheres residentes em países da América Latina, dentre elas 26 brasileiras, além de latinas e chicanas nascidas nos Estados Unidos. É fonte de conhecimento; portanto, tem caráter cívico.

6. A cobrança de ingressos ao preço máximo de seis reais não é significativa, tendo caráter quase que simbólico porque "não cobre" os custos da empreitada, a qual depende de vários patrocinadores e conta com recursos da Lei Rouanet.

7. A gratuidade da mostra não é requisito contido na cláusula contratual 2.2.6.8.8 como condicionante da tarifação por peso, e por isso não pode ser imposta pela concessionária ao outro contratante sob pena de violação da boa-fé objetiva (art. 187 do Cód. Civil) e ao pacta sunt servanda.

8. A cultura é um bem constitucionalmente assegurado e é tarefa do Estado incentivar a difusão das manifestações culturais (§ 3o do art. 213 da CF); nesse cenário, não teria nenhum sentido que uma empresa concessionária (AEROPORTOS BRASIL/VIRACOPOS S.A) de um equipamento público da União pudesse, à conta de lucro, obstar evento cultural promovido por um equipamento público (museu) de um Estado da Federação.

9.Precedentes desta Corte.

10. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Prejudicado o agravo interno.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018422-83.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP91916-A

AGRAVADO: ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018422-83.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP91916-A

AGRAVADO: ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aeroportos Brasil – Viracopos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Subseção Judiciária de Campinas, nos autos do mandado de segurança no 5006585-49.2018.4.03.6105, impetrado pela Associação Pinacoteca Arte e Cultura – APAC.

A impetrante objetiva seja aplicada, por parte da autoridade coatora, a tabela 9 do anexo 4, do contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Campinas, relativa a tarifas de armazenagem e capatazia de carga importada aplicada em casos especiais, às obras de arte importadas em regime de admissão temporária, destinadas à exposição “MULHERES RADICAIS: ARTE LATINO-AMERICANA 1960 – 1985”, com início em 18 de agosto de 2018.

O pleito liminar foi inicialmente concedido nestes termos:

“Ao menos na análise perfunctória que ora cabe, verifico que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar.

Com efeito, são plausíveis as alegações da impetrante no sentido de falta de razoabilidade da novel interpretação da autoridade impetrada quanto à abrangência da expressão ‘cívico-cultural’, prevista no subitem 2.2.6.8.8. do Anexo 4 do Contrato de Concessão para Ampliação, Manutenção e Exploração do Aeroporto Internacional de Viracopos.

De se ver que os elementos constantes doa autos indicam que a carga concernente às obras de arte descritas na exordial efetivamente destinam-se a evento de natureza cívico-cultural, agendado para o período de 18/08/2018 a 19/11/2018, e, uma vez sujeita ao regime especial de admissão temporária, de rigor seu enquadramento preciso na previsão constante do item 2.2.6.8. (subitem 2.2.6.8.8.) do já mencionado Contrato de Concessão.

A previsão contratual não possui insinuação de que as obras devam ser de cunho patriótico, tampouco que o evento não possam receber patrocínio nem cobrar ingresso. Não há nada que indique tais limitações e/ou restrições para a incidência do subitem 2.2.6.8.8 do referido contrato e este não pode receber interpretações restritivas sem a pertinente alteração da cláusula. Ademais, o recebimento de patrocínio e a cobrança de ingressos, por si só, não desqualificam o evento como cívico-cultural e sequer implicam em finalidade lucrativa, posto que há necessariamente despesas para o transporte de obras artísticas, preparo e manutenção de sua exposição ao público.

Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar a aplicação da tarifa prevista na Tabela 9 do Anexo 4 (relativa a Tarifas de Armazenagem e Capatazia de Carga Importada Aplicada em Casos Especiais) do Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional de Campinas às obras de arte importadas pela impetrante, em relação às quais tenha sido concedido o regime de admissão temporária, destinadas à exposição "MULHERES RADICAIS: ARTE LATINOAMERICANO 1960 -1985.”

Daí o presente agravo de instrumento, no qual o agravante sustenta, em síntese, a inadequação da via eleita para discussão de atos de gestão comercial, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei no 12.106/2009, não caber ao Poder Judiciário intervir na política tarifária firmada no contrato de concessão, nos termos dos arts. 2o, 170 e 175 da Constituição Federal e que o pedido do mandamus implica patrocínio compulsório da exposição.

Aduz, ainda, a impossibilidade de discussão do tema por via do mandado de segurança, pois a tabela para cálculo da tarifa de armazenagem é restrita a determinadas situações, nas quais não se encontram os bens importados, porquanto a exposição a ser realizada não tem caráter cívico. Ademais, a importação, alega, tem caráter econômico, uma vez que a exposição não é gratuita. Por fim, defende que há ausência de prova de que a importação das obras foi efetuada de forma temporária e não com finalidade mercantil.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada seja intimada a depositar em juízo a diferença devida referente às tarifas de armazenagem e capatazia, calculadas com base nas tabelas 7 e 8 e a tabela 9 do anexo 4 do contrato de concessão firmado entre a ANAC e o agravante.

Proferi, primeiramente, a decisão id 4237386, em que deferi o efeito suspensivo para cassar a interlocutória agravada.

Todavia, em melhor análise, após pedido de reconsideração da agravada (id 5439243), proferi a decisão id 5440376, em que exerci juízo de retratação para indeferir o pedido de efeito suspensivo e restaurar o decisum proferido pelo Juízo a quo.

Foi apresentada contraminuta ao agravo (id 6096268).

Contra a decisão (id 5440376) que, em sede de juízo de retratação, indeferiu o pedido suspensivo e restaurou a decisão agravada foi interposto agravo interno (id 6724718).

Apresentadas contrarrazões ao agravo interno (id 7742000).

Em seu parecer, o Ministério Público Federal opina pelo regular prosseguimento do feito (id 58510105).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018422-83.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP91916-A

AGRAVADO: ASSOCIACAO PINACOTECA ARTE E CULTURA - APAC

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, não conheço do recurso no que tange as teses acerca da inadequação da via eleita, impossibilidade de discussão do tema em questão em sede de mandado de segurança e de ausência de prova pré-constituída, pois não foram objeto da decisão agravada, de modo que qualquer manifestação desta Corte configuraria supressão de instância.

A questão debatida diz respeito ao enquadramento das obras destinadas a exposição de arte para a finalidade de cobrança de tarifa de armazenagem, segundo firmado em contrato de concessão entre o agravante e a ANAC.

Nesse sentido, reitero a decisão que manteve a liminar concedida em primeiro grau, em seus exatos termos:

“Do sítio da Pinacoteca do Estado de São Paulo mantido na internet, recolho a seguinte descrição do evento:

‘Mulheres radicais aborda uma lacuna na história da arte ao dar visibilidade à surpreendente produção, realizada entre 1960 e 1985, dessas mulheres residentes em países da América Latina, além de latinas e chicanas nascidas nos Estados Unidos. Entre elas, constam na mostra algumas das artistas mais influentes do século XX — como Lygia Pape, Cecilia Vicuña, Ana Mendieta, Anna Maria Maiolino, Beatriz Gonzalez e Marta Minujín — ao lado de nomes menos conhecidos — como a artista mexicana Maria Eugenia Chellet, a escultora colombiana Feliza Bursztyn e as brasileiras Leticia Parente, uma das pioneiras da vídeoarte, e Teresinha Soares, escultora e pintora mineira que vem recebendo atenção internacional recentemente...A América Latina conserva uma forte história de militância feminista que — com exceção do México e alguns casos isolados em outros países nas décadas de 1970 e 1980 — não foi amplamente refletida nas artes. Mulheres radicais propõe consolidar, internacionalmente, esse patrimônio estético criado por mulheres que partiram do próprio corpo para aludir — de maneira indireta, encoberta ou explícita –- as distintas dimensões da existência feminina... Esse rico conjunto de trabalhos, bem como os arquivos de pesquisa, coletados para a concepção da exposição, chegam finalmente ao público paulista, contribuindo para abrir novos caminhos investigativos e entendimentos acerca da história latino-americana.”

Essa descrição permite enxergar um viés cívico-cultural no evento, O elemento cívico não tem necessariamente o conteúdo de "patriotismo”.

“Além disso, o costume convertido em norma era o cálculo da tarifa ser feito, até março deste ano, em função do peso do suporte material das obras de arte que integrariam eventos. Mas, desde então, as concessionárias aeroportuárias têm pretendido cobrar uma tarifa proporcional ao valor delas, que pode alcançar centenas de milhões de dólares bastando que venha ao Brasil, por empréstimo ou cessão, alguma obra-prima. Deveras, essa alteração acabaria por inviabilizar eventos de arte, prejudicando a difusão da cultura e do conhecimento, esse sim, um evento cívico-patriótico.

O caso tratado nos autos diz com uma exposição capaz de mostrar ao público brasileiro a produção, realizada entre 1960 e 1985, de mulheres residentes em países da América Latina, dentre elas 26 brasileiras, além de latinas e chicanas nascidas nos Estados Unidos.”

É fonte de conhecimento; portanto, tem - caráter cívico.

“Ainda como foi bem destacado pela entidade agravada, a cobrança de ingressos ao preço máximo de seis reais não é significativa, tendo caráter quase que simbólico porque "não cobre" os custos da empreitada, a qual depende de vários patrocinadores e conta com recursos da Lei Rouanet (afinal, bem aplicados...) . Realmente, seis reais é menos do que se cobra por um cafezinho em qualquer das cafeterias situadas nesta Avenida Paulista.

Além disso, a gratuidade da mostra não é requisito contido na cláusula contratual 2.2.6.8.8 como condicionante da tarifação por peso, e por isso não pode ser imposta pela concessionária ao outro contratante sob pena de violação da boa-fé objetiva (art. 187 do Cód. Civil) e aopacta sunt servanda.

Enfim, a cultura é um bem constitucionalmente assegurado e é tarefa do Estado incentivar a difusão das manifestações culturais (§ 3o do art. 213 da CF); nesse cenário, não teria nenhum sentido que uma empresa concessionária (AEROPORTOS BRASIL/VIRACOPOS S.A) de um equipamento público da União pudesse, à conta de lucro, obstar evento cultural promovido por um equipamento público (museu) de um Estado da Federação.”

Também nesse sentido, acrescento os julgados desta Corte:

ADMINISTRATIVO. IMPORTAÇÃO. SESC. ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE OBRAS DE ARTE PARA EXPOSIÇÃO. TARIFA DE ARMAZENAGEM. PREÇO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA 9 DO ANEXO 4 DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO AEROPORTO DE GUARULHOS. POSSIBILIDADE.

1. Rejeitadas preliminares de inadequação da ação mandamental e de incompetência da Justiça Federal. Ato praticado por sociedade empresária no desempenho da prestação de serviço público a ela delegado pela Agência Nacional de Aviação – ANAC, autarquia federal, mediante contrato de concessão.

2. Cinge-se a controvérsia ao cálculo da tarifa de armazenagem e capatazia de obras de artes proveniente do exterior, submetidas ao regime de admissão temporária, para serem expostas em evento artístico denominado “Bauhaus Imaginista: Learning From São Paulo [Aprendizados Recíprocos]”, promovido pelo SESC.

3. A admissão temporária de obras de arte destinadas a evento cívico-cultural devem ser fixadas de acordo com a tabela 9 do anexo 4 do Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

4. “Os termos ‘cívico’ e ‘cultural’ se encontram imbrincados no sentido de que a democratização, o incentivo e a difusão da cultura se afiguram em posição de destaque na promoção da cidadania, consoante os valores que podem ser extraídosdo próprio texto constitucional. Em outras palavras, o termo ‘cívico’ da expressão ‘cívico-cultural’, consignada na Tabela 09 do Contrato de Concessão, não tem o sentido de restringir a manifestação da cultura a eventos patrióticos, mas de outro modo, de ampliar o seu significado a todas as formas de desenvolvimento da cidadania por meio do exercício dos direitos culturais.” (ApReeNec 5003261-09.2018.4.03.6119, rel. Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes)

5. Sentença mantida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - 5006768-75.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 19/09/2019, Intimação via sistema DATA: 26/09/2019) (destaquei)

E M E N T A AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA 9 DO ANEXO 4 (RELATIVA A TARIFAS DE ARMAZENAGEM E CAPATAZIA DE CARGA IMPORTADA APLICADA EM CASOS ESPECIAIS) DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS A TODOS OS BENS TRAZIDOS PELA REQUERENTE POR MEIO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS, SOB O REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA, E QUE FORAM DESTINADOS AO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE DE SÃO PAULO - SP-ARTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na espécie, vislumbrou-se a presença dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, na forma do artigo 1.012, §3o, inciso I e §4o, do CPC, pois restou demonstrado pela agravante estarem presentes probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. Agravo improvido.

(5019502-82.2018.4.03.0000; Relator: Desembargador Federal Johonsom di Salvo; Sexta Turma, TRF3; DJe: 31.07.2019)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO. MASP. ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE OBRAS DE ARTE PARA EXPOSIÇÃO. TARIFA DE ARMAZENAGEM. PREÇO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA 9 DO ANEXO 4 DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO AEROPORTO DE GUARULHOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. 1. A taxa de armazenagem tem natureza jurídica de preço público na medida em que corresponde à contraprestação de serviços prestadospela companhia de armazenagem, conforme, aliás, precedente do Superior Tribunal de Justiça que colho: 2. Isso não significa que a concessionária tenha liberdade de fixar o preço ao seu alvedrio, devendo obediência aos regramentos impostos pelo contrato de concessão firmado com o Poder Público. 3. Conforme afirma o museu impetrante, nas importações pretéritas de caráter cívico-cultural, com a cobrança de ingresso ou não, foi aplicada a mencionada Tabela 9 do Anexo 4 do Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional de Campinas. 4. Ora, é de rigor um Estado efetivo, garantidor direitos aos quais se obriga em prestação de serviços públicos, ainda mais quando considerado o fato, no caso concreto, do impetrante já ter importado mercadorias, nas mesmas condições, sob a tabela que requer. 5. A administração incutiu no administrado a legitima expectativa de que este agia de acordo com as exigências legais, sendo o elemento surpresa em destaque - mudança da aplicação da tabela no momento da importação - possivelmente inviabilizador da exposição. 6. Soubesse o impetrante da modificação do entendimento da administração, teria contado com tempo hábil a decidir acerca da viabilidade da importação e da exposição. 7. No mais, a mudança na aplicação da tabela torna os custos vultosos e até impeditivos da realização de evento de inegável valor cultural, cívico e social. 8. Remessa necessária desprovida.

(5004718-76.2018.4.03.6119; Relator: Desembargador Federal Antonio Cedenho; Terceira Turma, TRF3; DJe: 28.06.2019) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIRIGENTE DE CONCESSIONÁRIA. CABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. POSSIBILIDADE. ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE OBRAS DE ARTE PARA EXPOSIÇÃO. TARIFA DE ARMAZENAGEM. PREÇO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA 9 DO ANEXO 4 DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO AEROPORTO DE GUARULHOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia ao cálculo da tarifa de armazenagem e capatazia de obras de artes proveniente do exterior, submetidas ao regime de admissão temporária, para fins de serem expostas em evento artístico denominado “Histórias Afro-Atlânticas”, promovido pelo MASP e Instituto Tomie Ohtake.

2. Tratando-se de ato praticado por sociedade empresária no desempenho da prestação de serviço público a ela delegado pela Agência Nacional de Aviação – ANAC, autarquia federal, por meio de contrato de concessão, exsurge a legitimidade passiva do dirigente da concessionária bem como o cabimento da via mandamental e a competência da Justiça Federal.

4. As impetrantes, ao argumentar que o evento possui natureza cívico-cultural, pretende, para fins de cálculo da tarifa de armazenagem e capatazia, o enquadramento dos bens provenientes do exterior no item 2.2.6.8.8 do Anexo 4 da Tabela 9 do Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional de Guarulhos: “cargas que entrarem no País sob o regime de Admissão Temporária, destinadas, comprovadamente aos certames e outros eventos de natureza científica, esportiva, filantrópica ou cívico-cultural”. Referido enquadramento permite o cálculo do valor devido com base no peso. Por sua vez, a autoridade impetrada alega que o evento em questão não possui natureza cívico-cultural, de modo que não seria possível a utilização da Tabela 9, mas outra que viria a encarecer sobremaneira os custos para a realização da exposição, a ponto de até mesmo inviabilizá-la.

5. Consoante os valores do nosso Estado Democrático de Direito consagrados na Constituição da República, é cediço que o termo cívico, além de expressar o sentido de manifestação patriótica, também se relaciona à formação dos cidadãos como integrantes do Estado. O desenvolvimento da cidadania, que permite a participação do povo na vida política, integra um dos sentidos do que se entende por “cívico”.

6. O pleno exercício dos direitos culturais possui significativa relevância para o fomento da cidadania, consoante dispõe o art. 215 da Constituição da República.

7. Corroborando a tese acerca da imprescindibilidade da cultura para a formação dos cidadãos integrados ao Estado brasileiro, sobreleva destacar que o Sistema Nacional de Cultura, alçado ao status constitucional (art. 216-A da CF), possui como objetivo “promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais” e rege-se pelos princípios estabelecidos no §1o do referido dispositivo, dentre os quais cabe destacar: a diversidade das expressões culturais; a universalização do acesso aos bens e serviços culturais; o fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais; e a cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural.

8. Os termos “cívico” e “cultural” se encontram imbrincados no sentido de que a democratização, o incentivo e a difusão da cultura se afiguram em posição de destaque na promoção da cidadania, consoante os valores que podem ser extraídos do próprio texto constitucional. Em outras palavras, o termo “cívico” da expressão “cívico-cultural”, consignada na Tabela 09 do Contrato de Concessão, não tem o sentido de restringir a manifestação da cultura a eventos patrióticos, mas de outro modo, de ampliar o seu significado a todas as formas de desenvolvimento da cidadania por meio do exercício dos direitos culturais.

9. Na toada dos valores constitucionais que irradiam seus efeitos por todo ordenamento jurídico, mostra-se indevida a interpretação restritiva da apelante à expressão “cívico-cultural” estampada no contrato de concessão. Com efeito, a interpretação da apelante restringe a eficácia jurídica e social do direito fundamental à cultura previsto na Constituição da República.

10. Ao contrário de almejar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, a empresa concessionária persegue o aumento indevido de sua remuneração (na parte constituída pelas Receitas Tarifárias a ela vertidas) por meio de um esforço exegético de expressão utilizada nas Tabelas do Contrato de Concessão, o qual resulta em uma interpretação dissonante dos valores e normas constitucionais que irradiam seus efeitos pelo ordenamento jurídico.

11. Existência de quebra da boa-fé objetiva da concessionária no tocante à alteração do critério para o cálculo das tarifas na hipótese como a dos autos, tendo em vista que a admissão de obras de artes para exposições culturais ordinariamente era enquadrada na Tabela 09, o que gera, portanto, legítimas expectativas por parte administrados. Note-se que as concessionárias por longo período vincularam-se ao significado mais amplo da expressão “cívico-cultural”, de modo que não se mostra concebível que subitamente busquem introduzir sentido diverso a tal expressão, sem indicarem qualquer alteração no texto legal ou mesmo no contexto fático-social que também constitui elemento das normas jurídicas.

12. A interpretação do termo “cívico-cultural” na hipótese, não se insere na esfera discricionária da autoridade impetrada, pois na condição de prestadora de serviço público aeroportuário, deve pautar sua conduta em respeito ao ordenamento jurídico. Assim, se afigura legítima a intervenção do Poder Judiciário a fim de que seja aplicada a Tabela 09 para o cálculo das tarifas de armazenagem no caso em tela, na esteira do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), de modo a proteger direito líquido e certo das apeladas em face da intepretação desarrazoada que a autoridade impetrada vem conferindo para exigir a remuneração de serviço público aeroportuário em montante superior ao devido.

13. Tendo em vista que as impetrantes colacionaram documentos nos autos de origem suficientes para comprovar que os bens trazidos do exterior, submetidos ao regime de admissão temporária, são destinados a evento cívico-cultural(“Histórias – Afro Atlânticas) de rigor a manutenção da sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido.

14. Apelação e reexame necessário não providos.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5003261-09.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 25/03/2019, Intimação via sistema DATA: 27/03/2019) (destaquei)

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, voto para lhe negar provimento, prejudicado o agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DA TARIFA PREVISTA NA TABELA 9 DO ANEXO 4 DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS ÀS OBRAS DE ARTE IMPORTADAS PELA IMPETRANTE EM REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA, DESTINADA À EXPOSIÇÃO DE CARÁTER CÍVICO-CULTURAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.

1. Não conheço do recurso no que tange as teses acerca da inadequação da via eleita, impossibilidade de discussão do tema em questão em sede de mandado de segurança e de ausência de prova pré-constituída, pois não foram objeto da decisão agravada, de modo que qualquer manifestação desta Corte configuraria supressão de instância.

2. A questão debatida diz respeito ao enquadramento das obras destinadas a exposição de arte para a finalidade de cobrança de tarifa de armazenagem, segundo firmado em contrato de concessão entre o agravante e a ANAC. Nesse sentido, reitero a decisão que manteve a liminar concedida em primeiro grau, em seus exatos termos.

3. A descrição do evento, exposição denominada “MULHERES RADICAIS: ARTE LATINO-AMERICANA 1960 – 1985”, contida no sítio da Pinacoteca do Estado de São Paulo mantido na internet, permite enxergar um viés cívico-cultural no evento. O elemento cívico não tem necessariamente o conteúdo de patriotismo.

4. Além disso, o costume convertido em norma era o cálculo da tarifa ser feito, até março deste ano, em função do peso do suporte material das obras de arte que integrariam eventos. Mas, desde então, as concessionárias aeroportuárias têm pretendido cobrar uma tarifa proporcional ao valor delas, que pode alcançar centenas de milhões de dólares bastando que venha ao Brasil, por empréstimo ou cessão, alguma obra-prima. Deveras, essa alteração acabaria por inviabilizar eventos de arte, prejudicando a difusão da cultura e do conhecimento, esse sim, um evento cívico-patriótico.

5. O caso tratado nos autos diz com uma exposição capaz de mostrar ao público brasileiro a produção, realizada entre 1960 e 1985, de mulheres residentes em países da América Latina, dentre elas 26 brasileiras, além de latinas e chicanas nascidas nos Estados Unidos. É fonte de conhecimento; portanto, tem caráter cívico.

6. A cobrança de ingressos ao preço máximo de seis reais não é significativa, tendo caráter quase que simbólico porque "não cobre" os custos da empreitada, a qual depende de vários patrocinadores e conta com recursos da Lei Rouanet.

7. A gratuidade da mostra não é requisito contido na cláusula contratual 2.2.6.8.8 como condicionante da tarifação por peso, e por isso não pode ser imposta pela concessionária ao outro contratante sob pena de violação da boa-fé objetiva (art. 187 do Cód. Civil) e ao pacta sunt servanda.

8. A cultura é um bem constitucionalmente assegurado e é tarefa do Estado incentivar a difusão das manifestações culturais (§ 3o do art. 213 da CF); nesse cenário, não teria nenhum sentido que uma empresa concessionária (AEROPORTOS BRASIL/VIRACOPOS S.A) de um equipamento público da União pudesse, à conta de lucro, obstar evento cultural promovido por um equipamento público (museu) de um Estado da Federação.

9.Precedentes desta Corte.

10. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Prejudicado o agravo interno. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.